Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600649-38.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. FALSIDADE IDEOLÓGICA
ELEITORAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
ELEITORAL. ARTS. 350 E 326-A DO
CÓDIGO ELEITORAL. FRAGILIDADE DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente Ação Penal
movida contra dirigente partidário, acusado de
inserir declaração falsa em documento particular
para registrar candidatura fictícia, com vistas a
preencher a cota de gênero, sem consentimento
da candidata, além de denunciar caluniosamente
terceira pessoa, acusando-a de violência política
de gênero.
2. A sentença de primeira instância considerou
que a prova produzida não conferiu a certeza
necessária para a condenação, ante a dúvida
sobre o dolo ou fraude do recorrido e a

Num. 44857391 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36
voluntariedade da candidatura.
3. O recorrente alega que o conjunto probatório
demonstra que a vítima foi ludibriada e que o
recorrido imputou fato sabidamente falso ao
filho da vítima, requerendo a condenação do réu
nas sanções dos arts. 350 e 326-A, ambos do
Código Eleitoral.
4. O recorrido defende a manutenção da
sentença, alegando que a candidata aceitou
concorrer voluntariamente no pleito e que a
dúvida sobre os fatos deve beneficiar a defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se a suposta vítima autorizou sua inscrição como
candidata nas eleições 2024; (ii) se há evidências
suficientes nos autos para considerar que o
recorrido agiu com consciência da ilicitude ao
firmar declaração perante a Justiça Eleitoral
manifestando a vontade da eleitora em se
candidatar pela agremiação; e (iii) se o recorrido
tinha ciência da inocência do filho da suposta
candidata ao imputar-lhe a prática de crime de
violência política de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prova dos autos não é suficiente para afastar
a alegação de ciência da suposta vítima acerca
de sua candidatura, conforme documentos por
ela assinados, não havendo como afirmar que o
recorrido agiu de má-fé ou tentou ocultar a
natureza desses documentos.
7. Ainda que a suposta vítima tenha afirmado
categoricamen

Inteiro teor:
09/03/2026
Número: 0600649-38.2024.6.16.0092

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600649-
38.2024.6.16.0092, que julgou improcedente a presente ação penal eleitoral e absolveu o réu José
Paulo Novaes da imputação da prática dos crimes dos art. 350 do Código Eleitoral e art. 326-A do
Código Eleitoral c/c art. 14 inciso II do Código Penal, o que faço com esteio no art.386 inciso VII do
CPP c/c art. 364 do CE. Integrando a sentença, verificou-se que a sentença, de fato, restou omissa
no que tange ao ponto em questão, razão pela qual acolheu os embargos de declaração, para
suprir a omissão e arbitrar honorários advocatícios de R$ 781,93 (setecentos e oitenta e um e
noventa e três centavos), tendo como parâmetro tabela de honorários da Resolução 305/2014 do
CJF atualizada com a resolução 937/2025. (Ação penal pública em que figura como autor o
Ministério Público Eleitoral e réu José Paulo Novaes, imputado da prática dos crimes previstos nos
artigos 350 e 326-A do Código Eleitoral, c/c art. 14, II, do CP que segundo a denúncia teria ocorrido
da seguinte forma:Fato 01: No dia 04/08/2024, os denunciados José Paulo Novaes e Rogério
Domingos da Silva, em comum acordo e com divisão de esforços e de propósitos, com finalidade
eleitoral, inseriram declaração falsa em documento particular, na medida em que fizeram constar a
sra. Maria como pretensa candidata ao cargo de vereadora, conforme ata de convenção municipal
da federação PSOL/REDE. (...)Todavia, o nome da senhora Maria foi inserido na ata de convenção
da Federação falsamente, constando-a como pretensa candidata ao cargo de Vereador em
Goioerê/PR, o que nunca foi da vontade de Maria.Posteriormente, no dia 15/08/2024, por meio do
Sistema de Candidaturas, os denunciados José e Rogério, apresentaram o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários da Federação PSOL/REDE constando a senhora Maria (Cida do
Bar) como candidata ao Cargo de Vereador (autos nº 0600363-60.2024.6.16.0092 - doc. 22).Ainda no
dia 15/08/2024, também por meio do Sistema de Candidaturas os denunciados José e Rogério,
apresentaram Requerimento de Registro de Candidatura - RRC em nome da senhora Maria (autos
nº 0600366-15.2024.6.16.0092 - docs. 19/21).Fato 02: No dia 26/08/2024,o denunciado José, iniciou a
execução de um crime de denunciação caluniosa em desfavor da vítima Cláudio Roberto Ferreira,
somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme
notícia de fato nº.0055-24.000520-1 (doc. 05).O denunciado compareceu na Unidade Ministerial e,
com finalidade eleitoral, imputou fatos ao ofendido que tipificavam o crime previsto no art. 326-B,
parágrafo único, inc. II, do CE, de que o sabia inocente, eis que relatou que o ofendido estava
impedindo sua genitora, a senhora Maria, de exercer atos de campanha e abertura da conta
bancária, mediante proferimento de ameaças(...)). RE14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRENTE)
JOSE PAULO NOVAES (RECORRIDO)
GUILHERME GORRI PAREJA EVANGELISTA (DEFENSOR
DATIVO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44857391
09/03/2026
12:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44857391 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.051

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600649-38.2024.6.16.0092 – Goioerê – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: JOSE PAULO NOVAES
DEFENSOR DATIVO: GUILHERME GORRI PAREJA EVANGELISTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO PENAL E ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. FALSIDADE IDEOLÓGICA
ELEITORAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
ELEITORAL. ARTS. 350 E 326-A DO
CÓDIGO ELEITORAL. FRAGILIDADE DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente Ação Penal
movida contra dirigente partidário, acusado de
inserir declaração falsa em documento particular
para registrar candidatura fictícia, com vistas a
preencher a cota de gênero, sem consentimento
da candidata, além de denunciar caluniosamente
terceira pessoa, acusando-a de violência política
de gênero.
2. A sentença de primeira instância considerou
que a prova produzida não conferiu a certeza
necessária para a condenação, ante a dúvida
sobre o dolo ou fraude do recorrido e a

Num. 44857391 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36
voluntariedade da candidatura.
3. O recorrente alega que o conjunto probatório
demonstra que a vítima foi ludibriada e que o
recorrido imputou fato sabidamente falso ao
filho da vítima, requerendo a condenação do réu
nas sanções dos arts. 350 e 326-A, ambos do
Código Eleitoral.
4. O recorrido defende a manutenção da
sentença, alegando que a candidata aceitou
concorrer voluntariamente no pleito e que a
dúvida sobre os fatos deve beneficiar a defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se a suposta vítima autorizou sua inscrição como
candidata nas eleições 2024; (ii) se há evidências
suficientes nos autos para considerar que o
recorrido agiu com consciência da ilicitude ao
firmar declaração perante a Justiça Eleitoral
manifestando a vontade da eleitora em se
candidatar pela agremiação; e (iii) se o recorrido
tinha ciência da inocência do filho da suposta
candidata ao imputar-lhe a prática de crime de
violência política de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prova dos autos não é suficiente para afastar
a alegação de ciência da suposta vítima acerca
de sua candidatura, conforme documentos por
ela assinados, não havendo como afirmar que o
recorrido agiu de má-fé ou tentou ocultar a
natureza desses documentos.
7. Ainda que a suposta vítima tenha afirmado
categoricamente ter sido levada a erro, sua
participação na convenção partidária que indicou
candidatos e o fato de ter assinado declaração de
bens, procuração a advogado e autorização para
registro de sua candidatura, reduz a situação a
um conflito de narrativas, não havendo prova da
falsidade alegada na denúncia.
8. Há fundadas dúvidas acerca da veracidade do
relato da candidata e de seu filho, sendo que a
denunciação
caluniosa
exige
a
ciência
inequívoca da inocência da pessoa acusada por
parte do denunciante, o que não restou

Num. 44857391 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36
comprovado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Criminal Eleitoral conhecido e
desprovido.
Tese de julgamento: 1. A manifestação formal
de vontade em ser candidato, externada por meio
da assinatura de documentos, prevalece sobre a
mera alegação de indução a erro, salvo prova
inequívoca de vício de consentimento. 2. A
condenação por denunciação caluniosa exige a
comprovação do dolo de imputar falsamente a
prática de crime, com ciência da inocência do
acusado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, arts. 326-A,
350; CC, art. 110; CPP, art. 370, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº
160.893/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
Sexta Turma, j. 13/08/2013; STJ, AgRg no
AREsp nº 2408484/RJ, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/02/2024;
TSE, REspe nº 0000042-45.2017.6.11.0032/MT,
Rel. Min. Admar Gonzaga, j. 19/02/2019; TRE-
PR, REl nº 63-34.2017.6.16.0112, Rel. Juiz
Pedro Luis Sanson Corat, j. 13/05/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 04/03/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra a
sentença do Juízo da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê, que julgou improcedente o pedido inicial, formulado
nos autos da Ação Penal movida contra JOSÉ PAULO NOVAES.
Na origem, a ação foi ajuizada sob o argumento de que o réu, na qualidade de dirigente partidário, teria

Num. 44857391 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36
inserido declaração falsa em documento particular ao registrar Maria Aparecida Nello como candidata a
vereadora sem o seu consentimento, visando apenas o preenchimento da cota de gênero. Além disso, o órgão
acusador alegou que o réu tentou denunciar caluniosamente Cláudio Roberto Ferreira, filho da suposta
candidata, atribuindo-lhe falsamente o crime de violência política de gênero, previsto no art. 326-B do
Código Eleitoral (id. 44790037).
A sentença de id. 44790124 julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a prova produzida em
juízo não conferiu a certeza necessária para o decreto condenatório, uma vez que Maria Aparecida Nello era
comerciante experiente, assinou a ata de convenção e forneceu fotografia para o registro, o que gera dúvida
sobre a existência de dolo ou fraude por parte do recorrido. Do mesmo modo, entendeu o magistrado que a
dúvida relativa à voluntariedade da candidatura impede a condenação do recorrido pelo crime de
denunciação caluniosa, ante a ausência de evidências inequívocas da falsidade na comunicação do fato ao
parquet.
Contra tal decisão, insurge-se o recorrente por meio das razões de id. 44790131, alegando que o conjunto
probatório é robusto e demonstra que a vítima, pessoa simples, foi ludibriada a assinar documentos sob o
pretexto de mera filiação partidária. Sustenta que o recorrido, dirigente de Federação partidária, não
apresentou o formulário de registro assinado pela candidata quando solicitado pela Justiça Eleitoral, o que
confirmaria a natureza fictícia da candidatura.
Quanto ao crime de denunciação caluniosa, o recorrente afirma que JOSÉ PAULO NOVAES imputou fato
sabidamente falso ao filho da vítima, visando criar um álibi para a inércia da candidata "laranja", sendo que
as ameaças alegadas foram desmentidas pela própria mãe em depoimento judicial.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenar o réu JOSÉ PAULO NOVAES nas sanções dos
arts. 350 e 326-A do Código Eleitoral.
O recorrido JOSÉ PAULO NOVAES, por sua vez, em contrarrazões de id. 44790142, defende a
manutenção da sentença, aduzindo que Maria Aparecida Nello aceitou voluntariamente ser candidata e
forneceu todos os dados e documentos necessários, vindo a desistir apenas após resistência de seus
familiares. Alega que não houve dolo específico de falsidade e que a dúvida sobre os fatos deve beneficiar a
defesa, conforme o princípio do in dubio pro reo.
Requer, por fim, o não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id. 44798398 pelo conhecimento e
provimento do recurso, sob o fundamento de que a fraude eleitoral ficou configurada pelo uso de dados de
eleitora sem seu consentimento real para cumprimento de cota de gênero, restando comprovada a má-fé do
dirigente ao ocultar a natureza dos documentos assinados.
É o relatório.

Num. 44857391 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

A despeito de não certificada nos autos a data e intimação do recorrente acerca da sentença, verifica-se que a
decisão que julgou o mérito da ação penal foi publicada no DJE em 24/07/2025 (quinta-feira - id.
44790132), com protocolo de petição pela defesa do recorrido, recebida como Embargos de Declaração, em
31/07/2025 (quinta-feira - id. 44790129), julgada por decisão publicada no DJE em 15/09/2025 (segunda-
feira - id. 44790137).
Em consulta aos autos da ação penal no PJE-1, é possível verificar que a intimação ao órgão recorrente deu-
se em 01/08/2025 (sexta-feira), sendo que o recurso foi protocolado em 08/08/2025 (sexta-feira - id.
44790131), portanto dentro do prazo legal:

No que se refere às contrarrazões, conforme certidão de id. 44790140, a parte recorrida foi intimada para sua
apresentação mediante publicação no DJE em 24/10/2025 (sexta-feira), com protocolo da peça processual
somente em 07/11/2025 (sexta-feira - id. 44790142), aparentemente desatendendo ao critério temporal.
Todavia, dado que a intimação do defensor dativo não observou a regra insculpida no art. 370, § 4º, do
Código de Processo Penal, tem-se que é nula, o que torna tempestiva a apresentação das contrarrazões após
findo o prazo inicialmente concedido.
Superada a fase de conhecimento do recurso, passa-se ao mérito.

II - Mérito

A ação penal ora em grau recursal versa sobre a suposta prática, em momentos distintos, de dois crimes
eleitorais, tipificados nos arts. 350, caput, e 326-A, caput, ambos do Código Eleitoral, este último em sua
forma tentada, em concurso material.

A) Falsidade ideológica eleitoral (art. 350 CE)

Num. 44857391 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36

A denúncia de id. 44790037 narra do seguinte modo o fato tido como criminoso:

No dia 04 de agosto de 2024, por volta das 09h00min, na Rua Amazonas, nº. 270, Jardim
Lindoia, Município e Comarca de Goioerê/PR, os denunciados JOSÉ PAULO NOVAES e
ROGÉRIO DOMINGOS DA SILVA, com consciência e vontade, agindo em comum
acordo e com divisão de esforços e de propósitos, com finalidade eleitoral, inseriram
declaração falsa em documento particular, na medida em que fizeram constar a sra. Maria
Aparecida Nello como pretensa candidata ao cargo de vereadora, conforme ata de
convenção municipal da federação PSOL/REDE (doc. 15).
Para tanto, os denunciados previamente induziram e mantiveram em erro a senhora Maria,
pessoa simples e de baixa escolaridade, convidando-a a se filiar ao partido político
presidido por JOSÉ PAULO NOVAES.
Todavia, o nome da senhora Maria foi inserido na ata de convenção da Federação
falsamente, constando-a como pretensa candidata ao cargo de Vereador no Município de
Goioerê/PR, o que nunca foi da vontade de Maria.
Posteriormente, no dia 15 de agosto de 2024, por meio do Sistema de Candidaturas, os
denunciados JOSÉ PAULO NOVAES e ROGÉRIO DOMINGOS DA SILVA,
respectivamente, presidente e representante da Federação PSOL/REDE, apresentaram o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários da Federação PSOL/REDE constando
a senhora Maria Aparecida Nello (Cida do Bar) como candidata ao Cargo de Vereador
(autos nº 0600363-60.2024.6.16.0092 – doc. 22).
Ainda no dia 15 de Agosto de 2024, também por meio do Sistema de Candidaturas os
denunciados JOSÉ PAULO NOVAES e ROGÉRIO DOMINGOS DA SILVA,
respectivamente, presidente e representante da Federação PSOL/REDE, apresentaram
Requerimento de Registro de Candidatura – RRC em nome da senhora Maria Aparecida
Nello (autos nº 0600366-15.2024.6.16.0092 – docs. 19/21).
A inserção falsa do nome de Maria Aparecida Nello como candidata tinha como finalidade
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante para fins eleitorais, na medida em que
tencionava preencher os percentuais mínimos de cota de gênero exigidos pela legislação
eleitoral.
Descoberta a falsidade, em ambos os pedidos de registro – coletivo e individual – a
Federação foi intimada a apresentar os formulários preenchidos pela candidata, porém, não
o fez, o que levou ao indeferimento dos pedidos de registro.

O crime imputado ao recorrido é o de falsidade ideológica eleitoral, tipificado no art. 350 do Código
Eleitoral, que assim prevê:

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para
fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é
público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é
particular.

Num. 44857391 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36

Primeiramente, é preciso distinguir o caso concreto daquele do precedente decorrente do julgamento, pelo
Tribunal Superior Eleitoral, do REspE nº 0000042-45.2017.6.11.0032/MT, assim como do REl nº 63-
34.2017.6.16.0112, desta Corte.
Em ambos os precedentes acima citados, as condutas do dirigente partidário e da candidata que, ciente de
que sua candidatura visava unicamente o preenchimento da cota de gênero, foram consideradas atípicas.
Isso porque não havia falsidade no requerimento de registro. Isto é, não houve a inserção de declaração falsa
no documento, o que exclui o tipo penal relativo à falsidade ideológica.
No voto condutor do acórdão relativo ao REspE nº 000004245/MT, o Min. Admar Gonzaga, relator do caso
no TSE, cita trechos do voto do Min. Gilmar Mendes no RHC nº 2848, de 04/12/2014, no seguinte sentido:

[...]
Ao que se percebe, não houve inserção de declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita no registro de candidatura das rés. Tampouco houve omissão de declaração que
deveria constar do registro.
Como bem referido pelo Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o candidato pode desistir da
candidatura, sem que isso lhe acarrete ônus. Assim, não há exigência legal de o candidato
registrado efetivamente concorrer no pleito.
Certo é que a Lei nº 9.504/1997, ao estipular que o partido ou a coligação deverá
preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo,
pretendeu promover maior participação das mulheres na vida política e na ocupação de
cargos públicos eletivos. Não atende a finalidade pretendida pela lei, portanto, a candidata
que apenas efetua o registro para o fim de assegurar o preenchimento do requisito legal
pelo partido. Todavia, tal atitude não é prevista na lei como crime.
[...]

E continua o voto, valendo-se de excertos do precedente anterior, da lavra do Min. Gilmar Mendes:

18. Na situação em concreto, portanto, caberia ao Parquet eleitoral descrever a suposta
inserção de declaração falsa ou omissão de inserção relevante, para fins eleitorais, em
determinado documento.
19. Com efeito, a apresentação à Justiça Eleitoral do pedido de registro de candidatura às
eleições - com inclusão das candidatas em lista e no respectivo DRAP -, acrescido da
assinatura nos documentos pertinentes, não configura o tipo penal.
20. Ainda que a recorrida, verdadeiramente, jamais tenha pretendido concorrer às eleições,
apenas atuando para o preenchimento artificial do percentual da cota de gênero previsto no
art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, não se extrai a indicação precisa de qual declaração teria
sido prestada de forma falsa, explicitando-a textualmente.
21. Em outras palavras, ao autorizar o registro como candidata, a recorrida realizara, a
reserva mental de não querer o manifestado.
22. Tal fato, conquanto constitua ilícito eleitoral, não é suficiente à configuração da
tipicidade penal.

Num. 44857391 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36
23. Isso porque não se confunde a reserva mental - que pertence ao domínio numênico das
intenções - com a falsidade ideológica, que pertence ao domínio fenomenológico.
24. Da leitura dos requerimentos de registro de candidatura que instruem a inicial, vê-se
que o seu conteúdo se limita à identificação da candidata e à outorga de poderes ao
partido/coligação para que requeira o registro. A real intenção da recorrida não compõe o
conteúdo da documentação eleitoral.
25. Nenhum dos dados identificatórios é apontado como materialmente falso na peça
acusatória. E nem poderia a outorga de poderes ser assim considerada, por expressar mera
declaração de vontade, que pode ser revogável a qualquer tempo, não se confundindo com
a declaração a respeito da existência de determinado fato.
26. É digno de nota, ademais, que a reserva mental, elemento que integra o estudo da
teoria dos fatos jurídicos, encontra disciplina normativa no art. 110 do Código Civil.
27. O citado dispositivo verbera que “a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu
autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o
destinatário tinha conhecimento". Assim, situa-se o instituto, como regra, no campo da
licitude.

Já no precedente desta Corte, consubstanciado no REl nº 6334, da relatoria do juiz Pedro Luis Sanson Corat,
j. 13/05/2019, extrai-se a seguinte moldura fática:

[...]
Atribui-se ao recorrente a modalidade comissiva do delito em tela, visto que era o
Presidente do PSL de Campo Bonito - PR, tendo presidido os atos de registro de
candidatura, perpetrando, em tese, o núcleo do tipo “fazer inserir” dados falsos em
documento público, qual seja o requerimento de candidatura de Graciele Magalhães.
Tratar-se-ia de crime formal cujo bem jurídico tutelado é a veracidade documental.
No caso, a falsidade imputada ao Recorrente refere-se à sua participação nos atos que
levaram Graciele Magalhães a inserir declaração falsa no Requerimento de Registro der
Candidatura - RRC, pois destinava-se a formalizar uma candidatura fictícia, existente
apenas para atingir o indispensável percentual de gênero exigido pela legislação, qual seja
o mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas para cada gênero.
[...]

Referido voto sumariza do seguinte modo as conclusões desta Corte acerca da tipicidade da conduta
atribuída ao réu naqueles autos:

[...]
Diante do núcleo do tipo “inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita” e da conduta perpetrada pelo recorrente descrita acima, verifica-se a
inexistência da tipicidade da conduta.
Pelos depoimentos colhidos na instrução processual verifica-se que a candidata Graciele
Magalhães tinha plena ciência do Requerimento de Registro de Candidatura, em nenhum
momento, nem ela, nem nenhuma outra testemunha afirmou o seu desconhecimento da
candidatura, assinou o requerimento de registro, manifestando assim sua intenção de

Num. 44857391 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36
concorrer ao cargo eletivo, sendo esse fato verdadeiro.
Assim, verifica-se que o núcleo do tipo - inserir - não foi executado pelo recorrente, nem
mesmo o - fazer inserir - já que não incluiu nenhuma informação falsa em documento
público ou privado e a candidata ao assinar o seu requerimento de registro de candidatura,
tinha plena ciência do que se tratava, não foi levada a erro pelo recorrente ou por outra
pessoa.
Poderia ter algum questionamento acerca da intenção da candidata, se era verdadeiramente
ocupar o cargo eletivo que pleiteou ou simplesmente preencher a quota de gênero,
burlando uma estipulação legal. No entanto essa verificação não pode dar-se no âmbito
penal.
[...]

Conforme se vê, a atipicidade da conduta, segundo a jurisprudência eleitoral, decorre da inequívoca
manifestação da vontade em ser candidata, externada por meio da assinatura do respectivo requerimento de
registro, independentemente de eventual reserva mental que tenha feito a suposta candidata, nos termos do
art. 110 do Código Civil.
Em outras palavras, para a configuração do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral é preciso que, no
documento, tenha sido omitida ou inserida declaração que se sabia ser falsa, para fins eleitorais.
No caso concreto ora em análise, no entanto, a moldura fática delineada pela denúncia de id. 44790037 é
diversa. No presente caso, inexistiria qualquer declaração de vontade por parte da vítima, que viu seu nome
inserido em formulário de registro de candidatura, subscrito pelo réu.
Desse modo, resta analisar (i) se a suposta vítima autorizou sua inscrição como candidata pela Federação
PSOL/REDE em 2024 e (ii) se há evidências suficientes nos autos para considerar que o recorrido agiu com
consciência da ilicitude ao firmar declaração perante a Justiça Eleitoral manifestando a vontade da eleitora
em se candidatar pela agremiação.
Nesse aspecto, vê-se que o posicionamento do magistrado singular encontra respaldo nas provas produzidas
nos autos.
Ouvida (id. 44790099), Maria Aparecida Nello alegou ter sido induzida ao erro por JOSÉ PAULO
NOVAES. Afirmou que o ora recorrido a convidou apenas para filiar-se e que em momento algum falou em
candidatura.
Asseverou ter assinado documentos e tirado fotografia na Câmara de Vereadores e em seu local de trabalho
acreditando ser para a filiação, sem ler o conteúdo dos papéis.
Ao descobrir a candidatura e questionar o réu, ele teria pedido perdão e admitido que a inscreveu porque
precisava de uma mulher para preencher a cota de gênero.
Informou, ainda, que recusou-se a abrir a conta bancária, mesmo sob insistência do réu e do gerente do
banco, por não querer participar da eleição.
Já Cláudio Roberto Ferreira, filho de Maria Aparecida, ouvido no id. 44790098, confirmou que sua mãe foi
enganada quanto à natureza da sua participação política.

Num. 44857391 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36
Segundo ele, Maria Aparecida foi procurada por JOSÉ PAULO NOVAES e Rogério Domingos da Silva
para se filiar ao partido, mas nunca para ser candidata. Segundo seu relato, estranhou pedirem fotos e
comprovantes de residência para a filiação.
No entanto, asseverou que ambos só souberam da candidatura quando viram a foto de Maria Aparecida
dentre os candidatos nas redes sociais.
Sustentou, ainda, que, ao confrontar o réu sobre os fatos, ele teria prometido retirar o nome de sua mãe da
lista de candidatas, mas a candidatura foi mantida por muito tempo.
Ele também negou ter ameaçado ou constrangido sua mãe para não abrir a conta bancária ou desistir da
campanha, afirmando que a decisão foi dela ao perceber que fora usada.
O réu, por sua vez, foi interrogado pelo juízo, conforme ids. 44790100 e 44790101, alegando que Maria
Aparecida tinha pleno conhecimento de sua candidatura, participou da convenção partidária e assinou
diversos documentos, incluindo a ata, declaração de bens e procuração para advogado.
De acordo com sua versão, Maria Aparecida só manifestou o desejo de desistir porque tinha medo do filho,
Cláudio, a quem descreveu como um "alcoólatra viciado e agressivo" que a ameaçava.
Ainda de acordo com o réu, Cláudio impediu a candidatura por medo de que Maria Aparecida perdesse a
aposentadoria e por ter interesse em outra candidatura.
Sustentou, por fim, que todos os presentes na convenção partidária (cerca de 25 pessoas) sabiam que o
objetivo era o registro de candidaturas e que Maria Aparecida era plenamente capaz e responsável por seus
negócios.
De fato, da análise dos autos verifica-se que Maria Aparecida Nello assinou documentos que expressamente
mencionavam sua candidatura ao cargo de vereadora.
No id. 44790093 consta declaração da suposta vítima em que se lê:

Num. 44857391 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36

Assim também quanto aos documentos de ids. 44790094 e 44790095:

Num. 44857391 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36

Num. 44857391 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36
Desse modo, constata-se uma situação fática diversa daquela narrada pelo órgão recorrente na denúncia.
Ainda que Maria Aparecida tenha sido firme em sua afirmação de que foi levada a erro pelo recorrido, a
prova dos autos aponta para sua inequívoca ciência acerca de sua candidatura.
O simples fato de ser pessoa de baixa escolaridade não a exime da leitura dos documentos que assinou,
especialmente porque enfatizam o fato de que era candidata naquele pleito.
Não há como se afirmar, dessa forma, que o recorrido agiu de má-fé ou que tentou ocultar a natureza dos
documentos da suposta vítima, quando em tais documentos é expressa a intenção de registrar candidatura.
Nos termos do art. 110 do Código Civil, “[a] manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja
feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento”.
A aferição da intenção real de uma pessoa no momento da assinatura de documentos não pode ser feita
diretamente pelo juiz, conforme ressaltado no voto condutor do acórdão do TSE no REspE nº
000004245/MT. A interpretação da vontade deve ser realizada com base nos atos que manifestam
externamente seu desejo.
De nada serviria a exigência legal de assinatura manual ou eletrônica nas autorizações para registro de
candidatura se a elas fosse negado valor probatório, como pretende o órgão recorrente.
Embora Maria Aparecida insista na versão de que jamais autorizou o registro de sua candidatura, fato é que
a prova dos autos aponta em sentido contrário, o que reduz a situação a um conflito de narrativas.
O preenchimento eletrônico dos formulários pelo sistema CAND pelo dirigente partidário pressupõe a
observância dos atos pretéritos de formalização da candidatura, como a realização de convenção partidária e
a anuência expressa das pessoas indicadas como candidatas. A fim de conferir segurança jurídica ao
dirigente partidário, a legislação de regência determina que os formulários assinados manual ou
eletronicamente devem permanecer sob a guarda do partido/federação até “o término do prazo decadencial
para propositura das ações eleitorais” ou até o trânsito em julgado de eventual “ação sobre a validade do
DRAP, a veracidade das candidaturas e das informações sobre raça ou cor ou outros fatos havidos na
convenção partidária” (Res. TSE nº 23.609/2019, art. 20, § 1º).
Uma vez observadas essas formalidades pelo dirigente partidário, não se pode desconsiderar toda a
documentação apresentada com base unicamente na versão dada por uma única candidata, secundada pelo
depoimento de seu filho.
A presunção de legitimidade dos atos praticados com estrito acatamento das diretrizes legais somente pode
ser afastada mediante prova inequívoca de sua falsidade.
Na hipótese, a suposta vítima assinou documentos que explicitamente indicavam sua intenção de ser
candidata ao cargo de vereadora em Goioerê, além de ter comparecido pessoalmente na convenção
partidária que a nomeou para a disputa.
Vale ressaltar que, a despeito da avançada idade e da alegada baixa escolaridade (consta como possuindo
ensino médio incompleto no portal DivulgaCandContas), Maria Aparecida Nello é comerciante ativa na
cidade, sendo de se esperar que tivesse tido o cuidado mínimo de ler o que estava assinando, bem como de

Num. 44857391 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36
prestar atenção no que era dito na reunião da qual participou.
Por fim, o argumento trazido pelo recorrente, e secundado pela Procuradoria Regional Eleitoral nesta
instância, no sentido de que a Federação não teria apresentado o RRC assinado pela candidata, não encontra
respaldo na prova dos autos, tendo em vista que tais documentos foram juntados pela defesa na petição de
id. 44790092.
Portanto, assiste razão ao magistrado sentenciante ao considerar que há falta de provas da falsidade alegada
na denúncia.
Por tais razões, a sentença absolutória, relativamente ao crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral,
deve ser mantida.

B) Denunciação caluniosa eleitoral (CE, art. 326-A)

Com relação ao segundo fato, a denúncia de id. 44790037 descreve do seguinte modo a conduta imputada ao
recorrido:

No dia 26 de agosto de 2024, por volta das 15h06min, na Promotoria Eleitoral localizada
na Avenida Libertadores da América, esquina com a Avenida Brasília, Município e
Comarca de Goioerê/PR, o denunciado JOSÉ PAULO NOVAES, com consciência e
vontade, iniciou a execução de um crime de denunciação caluniosa em desfavor da vítima
Cláudio Roberto Ferreira, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias
alheias à sua vontade, conforme notícia de fato nº. 0055-24.000520-1 (doc. 05).
O denunciado compareceu na Unidade Ministerial e, com finalidade eleitoral, imputou
fatos ao ofendido que tipificavam o crime previsto no art. 326-B, parágrafo único, inc. II,
do Código Eleitoral, de que o sabia inocente, eis que relatou que o ofendido estava
impedindo sua genitora, a senhora Maria Aparecida de Nello, de exercer atos de campanha
e abertura da conta bancária, mediante proferimento de ameaças.
O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, na
medida em que foi realizada a oitiva preliminar da senhora Maria Aparecida de Nello,
ocasião em que os fatos narrados não foram confirmados e não houve a instauração formal
de investigação ou processo em desfavor de Cláudio Roberto Ferreira.

Tal delito encontra-se assim tipificado no Código Eleitoral:

Art. 326-A. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de
investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa,
atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com
finalidade eleitoral:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

Referido crime encontra similar no Código Penal, que, em seu art. 339, prevê conduta semelhante, diferindo

Num. 44857391 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36
de sua contraparte no Código Eleitoral pela exigência, neste último, do fim especial de agir (“com finalidade
eleitoral”).
Segundo a narrativa contida na peça acusatória, o recorrido, ciente de que havia inserido falsamente o nome
de Maria Aparecida Nello, contra sua vontade, na lista de candidatas da Federação partidária da qual era
presidente, noticiou a prática de conduta configuradora do crime de violência política de gênero (CE, art.
326-B) por parte do filho da suposta candidata, que a estaria impedindo, mediante grave ameaça, de
prosseguir com sua campanha eleitoral. E assim o fez para eximir-se de eventual responsabilização pela
saída da candidata da disputa, o que conduziria ao não atendimento do percentual de gênero de sua
agremiação partidária.
O inteiro teor da notícia-crime formulada pelo ora recorrido perante o órgão ministerial, que deu azo à
instauração do procedimento preliminar de apuração criminal (Notícia de Fato nº 0055.24.000520-1),
encontra-se no id. 44790041, pp. 3-4:

Descrição do fato: O declarante informa que a Sra. Maria Aparecida Nello é candidata a
vereadora; o declarante informa que seu filho Cláudio vulgo “Mancha” proferiu ameaças
ao Sr. Rogério por telefone e ao declarante em seu consultório, informa o declarante que
não estava no local no momento das ameaças; que se comenta que o Sr. Cláudio é
alcoólatra e viciado em drogas e supostamente cometeu um delito de apropriação de uma
bolsa de uma Senhora em um restaurante; que o declarante informa que Cláudio começou
a dizer que a sua genitora a Sra. Maria não deveria abrir a conta partidária pois perderia
sua aposentadoria, e inclusive teriam suas contas bancárias seriam bloqueadas, que a Sra.
Maria não foi abrir a conta partidária por conta de ameaças do filho. Descrição das
providências:Encaminha-se a documentação para deliberação do Promotor de Justiça.

O crime somente não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, dado que, após
oitiva da suposta candidata, Maria Aparecida Nello, o órgão ministerial tomou conhecimento da falsidade da
denúncia formulada pelo ora recorrido.
O dolo de imputar a alguém a prática de fato definido como crime estaria presente na afirmação de que “a
Sra. Maria não foi abrir a conta partidária por conta de ameaças do filho”.
Contudo, a denunciação caluniosa exige, além do dolo específico de imputar à vítima fato definido como
crime, que “a imputação seja objetiva e subjetivamente falsa, vale dizer, que, além de a suposta vítima ser
inocente, o sujeito ativo tenha inequívoca ciência dessa inocência” (STJ, HC nº 160.893/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, j. 13/08/2013). Nesse mesmo sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DA AUSÊNCIA DE
PROVAS DO DOLO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA . REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO

Num. 44857391 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36
TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a caracterização do delito de
denunciação caluniosa, é imprescindível a presença do dolo específico de imputar a
alguém a prática de crime do qual o sabe inocente, induzindo em erro o julgador e
prejudicando, por conseguinte, a administração da Justiça.
(...)
(STJ, AgRg no AREsp nº 2408484/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, j. 27/02/2024)

No caso dos autos, conforme bem salientou o juiz singular, há fundadas dúvidas acerca da veracidade do
relato de Maria Aparecida Nello e de seu filho, Claudio Roberto Ferreira.
Isso porque, como dito, Maria Aparecida manifestou, ao menos formalmente, seu interesse em candidatar-se
a vereadora em Goioerê nas eleições de 2024.
As únicas provas de que a notícia-crime levada ao MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL seria falsa
decorrem dos depoimentos de Maria Aparecida e seu filho, Claudio, que são contrapostos pela versão dada
pelo recorrido em seu interrogatório.
Segundo a versão dada pelo recorrido em seu interrogatório judicial, ele teria ouvido da própria Maria
Aparecida que seu filho a estaria ameaçando para que não prosseguisse com a candidatura. Sem olvidar que
inexiste prova nos autos de como se deu o diálogo entre as partes envolvidas, tal relato denota a ausência
inclusive de tipicidade da conduta do réu.
Isso porque, a se considerar essa versão como plausível, teria ele apenas relatado ao parquet aquilo que
ouviu de Maria Aparecida, ausente o indispensável dolo de denunciar caluniosamente terceiro.
Tal dúvida decorre do fato de que o órgão ministerial não tomou o cuidado de colher a narrativa do
denunciante em áudio e vídeo, limitando-se a reproduzir o que ele teria dito à atendente, nem foi ele ouvido
posteriormente para ratificar ou não a denúncia.
Além disso, do que consta do procedimento investigativo aberto pelo órgão recorrente (ids. 44790039 a
44790060), extrai-se que houve um desentendimento entre as partes, com acusações e bate-boca, inclusive
nas residências e trabalhos tanto das supostas vítimas quanto dos acusados.
Em uma dessas ocasiões é que JOSE PAULO NOVAES teria procurado o órgão ministerial para denunciar
o que considerou como ameaças por parte de Claudio Roberto Ferreira.
Do áudio atribuído a Rogério Domingos da Silva, constante do id. 44790045, é possível constatar o tom de
animosidade que pairava entre os envolvidos.
Assim, consoante consignou o magistrado sentenciante, o acervo probatório amealhado durante a instrução
processual é por demais frágil para justificar o decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio do in
dubio pro reo.
Por esse motivo, também não prospera o recurso quanto ao segundo fato descrito na denúncia.

Num. 44857391 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36
C) Fixação de honorários advocatícios

Considerando que o i. defensor foi nomeado pelo juízo, tendo desempenhado com afinco e qualidade os
trabalhos técnicos a ele confiados, resta arbitrar em seu favor os honorários advocatícios pela apresentação
de contrarrazões ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
Nesse ponto, ressalto que o juízo a quo, em Embargos de Declaração (id. 44790134), aplicou como critério
remuneratório a tabela de honorários do Conselho da Justiça Federal, aprovada pela Resolução CJF nº
305/2014, atualizada pela Resolução CJF nº 937/2025.
Desse modo, considerando o mesmo parâmetro aplicado em 1º Grau, bem como a natureza do ato praticado
(contrarrazões em recurso criminal) e a complexidade do caso (dois crimes), arbitro honorários
complementares ao Dr. Guilherme Gorri Pareja Evangelista, OAB/PR nº 90.337, no valor de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Criminal interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença absolutória, na forma da fundamentação.
No mais, arbitro honorários advocatícios complementares ao defensor dativo no importe de R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais), a serem custeados pela União Federal, expedindo-se a respectiva certidão
quando do trânsito em julgado.
Observe a Secretaria o disposto no art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal quando da intimação do
defensor dativo, evitando-se dupla intimação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº0600649-38.2024.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REVISOR: DES. ELEITORAL

Num. 44857391 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912555646800000043793574
Número do documento: 26030912555646800000043793574
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 13:01:36
JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ -
RECORRIDO: JOSE PAULO NOVAES - Defensor Dativo do RECORRIDO: GUILHERME GORRI
PAREJA EVANGELISTA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Prazeres. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.03.2026